Tribunal: STF
Processo: ARE 1458577
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Tratam-se de agravos nos próprios autos interpostos por Cristiane Ribeiro Allevato Serruya e Sergio Reynaldo Allevato Filho (Doc. 1.157) e por Speltz Rio Operadora de Turismo Ltda, Lilian Ribeiro Allevato e Carmen Regina Neri de Mello (Doc. 1.164), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CEF. RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE OBTIDOS. FRAUDE BANCÁRIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS CONFIGURADA. AGRAVOS RETIDOS E APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDOS. APELAÇÃO DA CEF PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 



    1. Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade das Demandadas pela efetivação de 18 (dezoito) transferências bancárias de conta poupança pertencente a terceiros para a conta bancária vinculada à pessoa jurídica Ré, operações que totalizaram no montante de R$ 834.225,00 (oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais). 



    2. Não restou configurado cerceamento de defesa, tendo em vista que a causa de pedir refere-se a realização de supostas transferências bancárias fraudulentas, de tal forma que a oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal não se mostram capazes de produzir qualquer elemento de convicção acerca dos fatos objeto da demanda, revelando-se meios de provas impertinentes e irrelevantes para o deslinde da questão, sobretudo diante dos vários documentos carreados pelas partes. Ademais, cabe ao Juiz da causa, que é o condutor da instrução probatória e para quem as provas são produzidas em busca da maior proximidade possível da verdade dos fatos, o poder de estabelecer as provas que considera pertinentes para o deslinde da questão posta a debate. 



    3. À luz das circunstâncias do caso concreto, mostrou-se adequada a medida cautelar de indisponibilidade de bens deferida pelo Juízo a quo, eis que a exordial veio acompanhada de robustos indícios da obtenção de vantagem financeira indevida em prejuízo da Autora. 



    4. O indeferimento da exordial por falta de documento deve ocorrer apenas quando tal elemento constitua elemento essencial para o próprio exercício do direito de ação, por se traduzirem em demonstração dos requisitos indispensáveis a certas ações ou estarem diretamente atrelados ao próprio objeto da demanda. Precedente: STJ – Recurso Especial 826.660. 4ª TURMA. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em 19/05/2011. Publicação em 19/05/2011.



    5. O curso do prazo prescricional, à luz do princípio da ‘actio nata’, inicia-se a partir do momento em que a parte tem ciência da violação de seu direito. In casu, tem-se o termo inicial da prescrição na data em que a CEF constatou a existência de irregularidades das operações bancárias questionadas, o que se deu em 10/02/2012. Portanto, como a ação foi intentada em 12/05/2014, não se consumou o prazo de 03 (três) anos estipulado no art. 206, § 3º, V, do CC/02. 



    6. A Sentença está bem fundamentada. O Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme consolidado entendimento da jurisprudência pátria. 



    7. O robusto conjunto probatório constante dos autos revela a obtenção de valores ilícitos por parte dos Réus, mediante a realização de operações bancárias fraudulentas, que resultaram na transferência de valores de conta poupança pertencentes a terceiros para a conta de titularidade da pessoa jurídica Ré. 



    8. Tendo em vista que a personalidade jurídica da entidade Ré foi utilizada para o cometimento da fraude, deve também arcar com a reparação do dano a própria pessoa jurídica e todos os seus sócios, na forma dos arts. 942 e 1.080, ambos do CC/02. 



    9. Agravos Retidos e Apelação da Segunda Apelante desprovidos. Apelação da CEF provida. Recurso Adesivo julgado prejudicado.” (Doc. 1.003, p. 10-11)



    Os embargos de declaração opostos por Cristiane Ribeiro Allevato Serruya e Sergio Reynaldo Allevato Filho (Doc. 1.012) e por Speltz Rio Operadora de Turismo Ltda, Lilian Ribeiro Allevato e Carmen Regina Neri de Mello (Doc. 1.014) foram desprovidos (Doc. 1.067).



    Os embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (Doc. 1.007) foram parcialmente providos para sanar a omissão quanto à condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios (Doc. 1.067, p. 3-4).



    Nas razões do apelo extremo, Cristiane Ribeiro Allevato Serruya e Sergio Reynaldo Allevato Filho apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que, ao não apreciar os embargos de declaração opostos, o acórdão recorrido violou a Constituição da República, na medida em que desvirtuou-se da “teoria da desconsideração em prejuízo das regras de separação patrimonial entre a sociedade e os seus sócios, eis que jamais houve qualquer fraude ou abuso, tanto que inexiste, repita-se, porque impossível, qualquer prova de confusão patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas ou existência de bens do sócio registrado em nome da sociedade e vice-versa” (Doc. 1.093, p. 12). Alega que “o que se quer provar, ou melhor, ratificar com a produção da prova oral, como esclarecido pela SPELTZ e por sua sócia administradora, é que a fraude apontada pela Caixa Econômica nunca existiu” (Doc. 1.093, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo, diante das omissões que maculam o v. acórdão que deu provimento ao apelo da Caixa Econômica Federal, a negativa de prestação jurisdicional, inobstante o manejo dos aclaratórios, equivocadamente desprovidos, anular o v. acórdão que rejeitou seus Embargos de Declaração, determinando seja outro proferido sanados os vícios apontados” (Doc. 1.093, p. 20).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1.143). 



    Noutra banda, Speltz Rio Operadora de Turismo Ltda, Lilian Ribeiro Allevato e Carmen Regina Neri de Mello, nas razões de seu apelo extremo, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV, XXXV e XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Alegam que “demonstraram que nada do que foi alegado pela Recorrida está provado nos autos, tratando-se de um processo vazio, cheio de inverdades, achincalhes e calúnias, o que, afinal, está trazendo sérios e irreparáveis prejuízos as Recorrentes” (Doc. 1.086, p. 7). Salientam que “o que pode ter havido foi uma verdadeira fraude na qual os próprios Recorrentes, podem figurar como vítimas também”, motivo pelo qual “seria imprescindível, no mínimo, a juntada do referido contrato SIACC aos autos do processo, para verificar possivelmente quem, de fato, assinou o contrato, ou verificar se de fato este contrato existe” (Doc. 1.086, p. 8). Discorrem que “PROVA CABAL E FUNDAMENTAL SOBRE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO FOI ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PISO E NÃO FOI ENFRENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA MESMO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (Doc. 1.086, p. 9). Ressaltam que “há negativa de prestação jurisdicional com relação a essa peça fundamental existente aos autos em fls. 80, ou seja, há um documento da própria instituição datado de 23/02/2011 em que confirma a ciência da CEF quanto a suposta fraude” (Doc. 10.86, p. 10). Asseveram que a “ausência de manifestação do juízo sobre o e-mail de fls. 80 necessariamente importaria em indevido cerceamento de defesa e, ademais, o não conhecimento da prescrição, faz letra morta da diversos dispositivos infralegais” (Doc. 1.086, p. 11). Requerem, ao final, o provimento do recurso para “decretar a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, e prossiga no julgamento, por estar madura a causa, julgar totalmente procedente o pedido do recorrente, para declarar a prescrição do direito da recorrida” (Doc. 1.086, p. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1.137). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste às partes recorrentes, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que se valeram dos meios recursais cabíveis e tiveram a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Quanto à alegação de ocorrência de prescrição, ressalte-se que a referida controvérsia não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RENÚNCIA. DECRETO N. 20.910/1932. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 661.242-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 669.063-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/12/2013) 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, caput, e 7º, XXIX, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 741.688-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência de fraude demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO POR EVENTUAL DANO CAUSADO A TERCEIROS. FRAUDE NA ASSINATURA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.303-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 25/07/2023)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que os agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente